Tribunal: TJDFT
Processo: 0750470-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-DEPÓSITO: BLOQUEADA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS. SEM INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte agravada, depositados no CECM SICOOB EXECUTIVO.
II. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o).
III. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).
IV. No caso concreto, o valor bloqueado seria oriundo de conta-depósito vinculada à finalidade exclusiva de realizar pagamento de encargos trabalhistas.
V. Efetivamente, ficou demonstrada a realização de depósito de órgão público (FUNAI – Fundação Nacional do Índio), o que evidencia contrato de prestação de serviços com a agravada. Portanto, sem indícios de violação do princípio da boa-fé objetiva. Mantida a impenhorabilidade dos valores.
VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.